Tribunal: TJDFT
Processo: 0709255-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709255-37.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PAGGO ADMINISTRADORA LTDA AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IRB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S.A. DECISÃO PAGGO ADMINISTRADORA LTDA. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 24486296), que, na ação revisional de aluguel proposta contra MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e IRB INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Na situação dos autos, entendo que não estão presentes os requisitos autorizadores. Com efeito, o juiz está adstrito ao pedido (art. 492 CPC) e na situação dos autos o autor embasou sua pretensão exclusivamente na abusividade do índice adotado para reajuste do aluguel, pleiteando, apenas, a alteração do índice. O próprio autor afirma que “o objeto da ação revisional de contrato é apenas o índice de reajuste anual” (ID 87282645, pág. 2, fl. 4). No entanto, entendo que é inviável a substituição, liminarmente, do índice adotado contratualmente para reajuste do aluguel. Isso porque, o índice escolhido (IGP-DI) e aquele que a parte deseja aplicar (IPCA) demandam uma análise mais detida de suas nuances e setores de aplicação, sendo prematuro afirmar, liminarmente, que há abusividade na manutenção do índice contratado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado n.35 da ENFAM). Ademais, o centro judiciário de solução consensual de conflitos deste eg. Tribunal de Justiça (CEJUSC), órgão ao qual faz referência o art. 165 do CPC como sendo o responsável pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação, ainda não detém a estrutura necessária para suportar a realização de referidas audiências, da mesma forma que este Juízo também não a detém em razão da ausência de servidores qualificados para sua realização. Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis.” Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da cláusula 3.2 do aditivo contratual firmado em 19/06/2018 e de parte do § 1o da cláusula 4a do contrato primitivo de 16/12/2003, e autorizar o pagamento do valor do aluguel e demais encargos locatícios em conta judicial, com reajuste pelo IPCA ou por outro índice equivalente ao IPCA, ou, ainda, pela média da variação acumulada do IGP-DI calculada sobre os últimos cinco anos. Preparo (id. 24486292). É o breve relatório. Decido. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados elementos que evidenciem, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A agravante-autora é cessionária da empresa Brasil Telecom S/A, desde 17/09/2012 (id. 24486299, págs. 21/4), no instrumento particular de contrato atípico de locação de loja de uso comercial (LUC) do Park Shopping firmado com as agravadas-rés em 16/12/2003 (id. 24486299, págs. 1/5), o qual foi objeto de diversos termos aditivos (id. 24486299, págs. 6/20). No instrumento particular de aditamento e renovação ao contrato atípico de locação celebrado entre a agravante-autora e as agravadas-rés em 19/06/2018 (id. 24486299, págs. 29/32), que se encontra em vigor, dispõe a cláusula 3.2, in verbis: “3.2 Por livre negociação entre as partes, o aluguel mínimo reajustável durante o período renovado será aquele atualmente em vigor, a ser reajustado permanentemente segundo a eventual perda de compra da moeda legal, apurada em função da variação positiva do IGP/DI-FGV, tal como previsto no contrato original e ora renovado. Dessa forma, considerando que o último reajuste anual ocorreu em janeiro de 2018, este será reajustado considerando a variação do IGP/DI-FGV havida de janeiro de 2018 a dezembro de 2018, ocorrendo o próximo reajuste em janeiro de 2019, e assim sucessivamente a cada 12 (doze) meses, ou de acordo com a menor periodicidade legalmente permitida.” Em que pese o atual cenário econômico do país decorrente da pandemia de Covid-19 e a demonstração por parte da agravante-autora de que o acumulado do IGP-DI, de janeiro a dezembro de 2020, foi de 23,08%, em percentual bem superior aos acumulados de anos anteriores e à inflação no período, de 4,52%, conforme o acumulado do IPCA em 2020 (id. 24486278, págs. 8/9), é certo que a substituição de índice de reajuste contratual livremente ajustado entre as partes exige a comprovação do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e o eventual enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da outra. Desse modo, é indispensável a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo a permitir que as agravadas-rés manifestem-se sobre os parâmetros de reajuste apontados pela agravante-autora, o que demanda dilação probatória e evidencia, por consequência, a ausência dos requisitos para o deferimento da liminar postulada. Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do art. 300 do CPC a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal vindicada. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se as agravadas-rés para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 30 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora